Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-85.2021.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008462-85.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Capacidade Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1008462-85.2021.8.11.0041.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Recorrente:
GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Recorrido:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 163 DO FONAJE
-
ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1-

A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativo previsto no art. 3º da Lei 9.099/95.

2-

Enunciado 163 do FONAJE:
“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.”

3-

Incompetência reconhecida de oficio.

4-

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a recorrente visa obter de maneira cautelar a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, no sentido de que se proceda o depósito judicial do montante integral do valor do ISS Fixo Mensal em relação ao mês de março/2021 e dos meses e anos subsequentes e, uma vez comprovada a realização do depósito judicial do valor do tributo mensalmente exigido pelo reclamado.

A reclamante, aduz, em síntese, que é uma sociedade de advogados e, como tal, sempre recolheu o ISS de forma anual, conforme lhe autoriza o art. 9, §§1º e 3º do Decreto-lei 406/68, recepcionado pela CF/88 (art. 34, §5º do ADCT).

Todavia, o requerido "desenquadrou a reclamante do regime anual e a enquadrou no regime mensal, com base no art.246-A do Código Tributário Municipal", sob o argumento de que o recolhimento de ISS anual se restringe aos profissionais autônomos, o que não se aplicaria à autora por exercer advocacia em sociedade.

Na hipótese, tenho que a sentença deve ser reformada de oficio, em virtude da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

Nota-se que a pretensão da reclamante se refere a uma
ação cautelar em caráter antecedente, objetivando a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, nos termos do artigo 303 e subsequentes do CPC
.

A competência do Juizado especial para julgamento das causas de menor

complexidade segue um rol taxativo previsto no art. 3º da lei
9099
/95, conforme segue:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

Tratando-se de procedimento especial é incompatível com o rito previsto na lei 9099/95, razão pela qual a ação proposta se mostra inadmissível, conforme dispõe o enunciado nº. 163 do FONAJE:
“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.”

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, sendo ele incompatível com tal sistema a teor dos Enunciados nº 161 e nº 163 do FONAJE.”
(N.U 1037195-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – RITO ESPECIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95.

Observada a incompetência dos Juizados Especiais, pelo fato da causa ter rito especial, não observado pelo magistrado de origem, é caso de reconhecimento de ofício da incompetência e extinção sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, II da Lei 9099/95.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”
(N.U 1000252-74.2017.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019).

Nos moldes do art. 51, II da Lei 9099/95, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. Assim, forçoso reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023